Tribunal: TJSP
Processo: 0000576-53.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000576-53.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado IVAN MORETTI
RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL para condenar Ivan MOretti Ribeiro à
pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10
(dez) dias-multa, no piso legal, substituindo-se a pena corporal uma restritiva de
direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, e 10 (dez) dias-multa,
como incurso no artigo 304, c.c. o artigo 297, ambos do Código Penal. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000576-53.2018.8.26.0554 -Voto no
2
VOTO RELATOR No 42.579
RECURSO DE APELAÇAO No. 0000576-53.2018.8.26.0554
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: IVAN MORETTI RIBEIRO
COMARCA: SANTO ANDRÉ 3a VARA CRIMINAL
O MINISTÉRIO PÚBLICO APELA da sentença de fls.
108/111, proferida pelo MMo. Juiz de Direito, Dr. Bruno Luis Costa Buran, que
absolveu o réu Ivan Moretti Ribeiro da imputação de ofensa ao artigo 304 c.c.
artigo 297, ambos do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal.
Insurge-se o Parquet, pretendendo a condenação do
apelado nos termos da incoativa (fls.116/119).
Regularmente
processado
o
recurso,
a
Defesa
apresentou contrarrazões às fls.135/137.
A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou
pelo provimento do apelo do Ministério Público (fls.143/148).
É O RELATÓRIO.
A acusação é de que o recorrido, nas condições de tempo
e lugar indicados na denúncia, fez uso de carteira de habilitação falsa.
Em que pese o louvável empenho do Juízo sentenciante,
procede o reclamo ministerial.
A prova oral coligida, acrescida do boletim de ocorrência,
auto de apreensão de fls.14/15, laudo pericial de fls. 21/24, servem como prova
cabal da materialidade delitiva, constituindo importantes elementos de prova para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000576-53.2018.8.26.0554 -Voto no
3
a definição da autoria e formação do juízo de culpabilidade.
Ouvido em Juízo o apelado negou a prática delitiva.
Declarou que estava com pontuação alta em sua carteira de habilitação e ligou
para uma pessoa que lhe forneceu outra. Pagou a quantia de mil e quinhentos
reais e em trinta dias recebeu outra habilitação. Desconhecia a falsidade. Não foi
ao Detran. Esclareceu que a negociação foi feita via telefone, e recebeu o
documento através de um motoboy.
A testemunha de acusação André Reis Teixeira, policial
militar, ouvido em Juízo, prestou depoimento coerente e harmônico, narrando
como ocorrera a diligência, confirmando os termos da denúncia. Declarou que na
ocasião houve abordagem normal e algo chamou atenção no documento
apresentado pelo réu. Conduzido ao Distrito Policial, constatou que o documento
era falso. O apelado tinha habilitação para um tipo veículo e não para outro.
Indagado, o réu alegou que tinha algum problema com pontuação. Uma pessoa
leiga não perceberia a falsidade. Não havia falsidade grosseira.
A prova pericial realizada no documento concluiu pela sua
falsidade (fls.21/24).
Destarte, restou caracterizada a prática do crime
capitulado no artigo 304 do Código Penal pelo réu, que tinha ciência acerca da
origem espúria do documento, o que foi corroborado pela prova oral acusatória
em Juízo, plenamente coerente e harmônica.
Contudo, o douto Magistrado entendeu inexistir provas
suficientes de que o réu tivesse conhecimento acerca da falsidade do documento,
pois a falsidade não seria aparente, absolvendo-o com fulcro no artigo 386, VII,
do Código de Processo Penal. Todavia, não agiu com o costumeiro acerto o
nobre julgador, data vênia.
Com efeito, é notório que para a obtenção de CNH é
necessário a realização de exames médicos, curso presencial e demais
procedimentos previstos em lei, todos juntos ao Órgão de trânsito.
Ademais, no caso dos autos, não se trata de pessoa
simples e ingênua, tanto que tinha conhecimento dos procedimentos a serem
tomados para obtenção de nova CNH, pois, já havia realizado renovações de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000576-53.2018.8.26.0554 -Voto no
4
CNH anteriormente, pois sua primeira habilitação data de 07/03/90 e o
vencimento da atual habilitação dele ocorreu em 14/12/16, tudo consoante extrato
do banco de dados do DETRAN à fls. 20.
Destarte, impõe-se a condenação do apelado.
Atento às diretrizes do artigo 59, do Código Repressivo,
fixo a básica no mínimo legal, tornando-se, assim, a pena definitiva, à míngua de
circunstâncias modificadoras.
Procedo à substituição da sanção corporal por uma pena
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade por
igual período, e 10 (dez) dias-multa, nos termos do parágrafo 2o (in fine), do artigo
44, do Código Penal, fixando-se o regime aberto para o caso de necessária
reconversão.
Do
exposto,
DOU
PROVIMENTO
AO
APELO
MINISTERIAL para condenar IVAN MORETTI RIBEIRO à pena de 02 (dois)
anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-
multa, no piso legal, substituindo-se a pena corporal uma restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade, e 10 (dez) dias-multa, como
incurso no artigo 304, c.c. o artigo 297, ambos do Código Penal.
WALTER DA SILVA
Relator